Tribunal: STF
Processo: Rcl 31212
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda. visando assegurar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Em 27/9/2018, deferi a cautelar pleiteada para determinar a suspensão do feito na origem (documento eletrônico 14).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 17).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar deferida (documento eletrônico 29).
    Em 10/6/2019, cassei a liminar anteriormente deferida e neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 30).
    A reclamante opôs embargos de declaração (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    A pretensão da reclamante restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator